Tribunal: CARF
Processo: 17883.000280/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000280/2010-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.161 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/01/2004
DRAWBACK. REGRA. VINCULAÇÃO FÍSICA.
Até o dia 28 de julho de 2010 é condição específica do regime especial
aduaneiro de drawback suspensão a industrialização e posterior exportação da
mercadoria anteriormente importada. Tratando-se de condição para isenção, a
vinculação física deve ser demonstrada pelo beneficiário nos termos do artigo
179 do Código Tributário Nacional.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156.
No Regime Aduaneiro de Drawback, modalidade suspensão, o termo inicial
para contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os
tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do
prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações
compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em negar-lhe provimento, da seguinte forma: (a) por
unanimidade de votos, para aplicar Súmula CARF 156; e (b) por maioria de votos, para afastar a
aplicação retroativa da fungibilidade no caso em análise, vencidas as Conselheiras Érika Costa
Camargos Autran (relatora) e Tatiana Midori Migiyama, que votaram pelo provimento nesse item.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto..
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício e Redatora Designada Ad-hoc
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000280/2010-41
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 17883.000280/2010-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira.
Relatório
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Como redatora ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF .
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Érika Costa Camargos Autran na
sessão de 19/07/2023.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o relatório
e voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, relatora original, a seguir:
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, ao amparo dos arts. 64,
67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário n° 3401-004.403, de 28/02/2018, complementado
pelo Acórdão de Embargos de no 3401-007.449, de 19/02/2020. O primeiro foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/01/2004
DRAWBACK. SUSPENSÃO DE TRIBUTOS. CONDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
A condição que vincula a suspensão dos tributos a eventos futuros e incertos, impede o
início da contagem da decadência, enquanto não implementada, afastando a regulação
do lapso extintivo pelo art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, mesmo porque, em
função da predita suspensão dos tributos devidos, não ocorre antecipação de pagamento,
circunstância que determina a aplicação do art. 173, I do mesmo diploma, consoante
entendimento fixado no REsp n° 973.733SC, julgado sob o rito do recurso repetitivo, de
observância impositiva pelas turmas julgadoras do CARF, ex vi do art. 62 do seu
regimento interno.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96, após a formalização da multa de ofício através
de instrumento de lançamento, auto de infração ou notificação de lançamento, o valor
correspondente, isoladamente ou conjuntamente com o tributo devido, constitui-se em
crédito tributário e, nessa condição, está sujeito à incidência dos juros moratórios.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/01/2004
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 17883.000280/2010-41

DRAWBACK
SUSPENSÃO.
CUMPRIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
A comprovação do cumprimento dos compromissos firmados junto à Secretaria de
Comércio Exterior SECEX, no que tange aos aspectos fiscais do regime
aduaneiro especial, exige a apresentação da documentação necessária à sua aferição, a
critério exclusivo da autoridade fiscal, o que, se inocorrente, implica o não
reconhecimento do benefício, com efeitos retroativos.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
Segundo a legislação vigente, por ocasião dos fatos, o princípio da vinculação física,
consoante o qual as mercadorias importadas com suspensão dos tributos devem ser
obrigatoriamente empregadas na produção de bens destinados à exportação, é vetor do
drawback-suspensão, não se lhe aplicando o princípio da fungibilidade.
DRAWBACK SUSPENSÃO. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS. COMPETÊNCIA PARA
FISCALIZAÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 100, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem
competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na
modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua
exclusão em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo,
da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. JUROS DE
MORA. FLUÊNCIA. TERMO INICIAL.
O descumprimento das condições garantidoras do regime aduaneiro especial do
drawback-suspensão acarreta a cobrança dos tributos e respectivos consectários, aí
incluídos os juros de mora, desde a ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 70, I,
“b” da Lei no 10.833/03, que estabelece, nessas hipóteses, a perda do tratamento mais
benéfico de natureza tributária ou aduaneira, com efeitos retroativos àquela data.
ARQUIVOS MAGNÉTICOS. ENTREGA INCOMPLETA. MULTA. ART. 12 DA LEI
No 8.218/91. CABIMENTO.
Cabível a multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218/91 àqueles que não apresentarem os
arquivos magnéticos exigidos pela fiscalização, ainda que em procedimento dirigido à
aferição dos requisitos para gozo e fruição de regime aduaneiro especial, não sendo
absorvida pela exigência dos tributos suspensos e respectivos consectários, no caso de
seu inadimplemento.
Recurso de ofício provido em parte e recurso voluntário negado.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso de ofício para restabelecer a multa do art. 12 da Lei n. 8.218/91, e, em
negar provimento ao recurso voluntário, da seguinte forma: (a) por unanimidade de
votos, quanto ao mérito, e (b) por voto de qualidade, no que se refere à incidência de
juros de mora sobre o valor da multa de ofício, vencidos os Conselheiros André
Henrique Lemos, Cassio Schappo, Renato Vieira de Ávila e Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 17883.000280/2010-41

Devidamente intimado o Contribuinte apresentou dois recursos especiais. O
primeiro deles, às fls. 1228 e ss. dos autos, é, segundo informação de fl. 1391, tempestivo, uma
vez que a ciência do Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário n° 3401-004.403, contra qual
foi interposto, se deu pelo e-CAC em 19/06/2018 e o recurso fora apresentado em 02/07/2018. O
segundo deles, também tempestivo (análise da sua tempestividade mais adiante), interposto
contra o Acórdão de Embargos de no 3401-007.449, encontra-se anexado às fls. 1465 e ss.
No primeiro recurso especial, a Recorrente alega:
- A Turma recorrida, ainda que reconhecendo a existência de normas aplicando a
fungibilidade em casos de drawback, entendeu que tal situação dependeria do estabelecimento de
uma disciplina conjunta pela SECEX e pela RFB. Assim, divergiu dos Acórdãos paradigmas de
no 3402-004.114, 9303-00.211 e 3402-003.872;
- Ao contrário do que decidido na decisão recorrida, o termo inicial dos juros de
mora, em caso de inadimplemento do regime especial drawback suspensão, só ocorre após o
decurso de 30 dias subsequentes ao término do prazo fixado nos ACs para cumprimento do
compromisso assumido. Divergiu dos Acórdãos paradigmas de no 302-39.129 e 302-37.117;
- Ao analisar o recurso de ofício, a d. decisão ora recorrida entendeu por
restabelecer, equivocadamente, a penalidade prevista no art. 12, III, da Lei 8.218/91, ante a
suposta não apresentação de documentos fiscais. Tal entendimento, data maxima venia, vai de
encontro à melhor interpretação acerca do princípio do non bis in idem, segundo o qual não
podem ser aplicados, sobre um mesmo fato punível, diversas penal idades distintas. Tal
entendimento divergiu do Acórdão no 9101-001.625
No segundo recurso especial, sustenta a Recorrente:
- O primeiro dispositivo interpretado divergentemente pelo d. acordão recorrido, o
art. 66 da Portaria MF 343/2015, diz respeito ao cabimento dos embargos inominados
pretendidos pela Recorrida (PFN), uma vez que, como se demonstrará, tal recurso era
absolutamente incabível no caso dos autos. Com efeito, numa manobra para tentar burlar a
tempestividade, já vencida para os aclaratórios, a d. PFN apresenta novo recurso, sob o título de
embargos inominados, após ter seus embargos de declaração rejeitados, para tentar, por vias
oblíquas, alterar o acórdão proferido quando da análise dos recursos voluntário e de ofício. Os
embargos inominados, previstos no art. 66 do Regimento Interno desse E. Conselho, são cabíveis
apenas quando houver inexatidão material devida a lapso manifesto e erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão, o que não se confunde com a situação ocorrida no presente caso. O
acórdão recorrido divergiu o Acórdão 2402-008.252;
- Ainda que reconhecendo o bis in idem da aplicação de outras penalidades pelo
mesmo fato, a decisão recorrida entendeu que seria devida a majoração da multa de ofício
aplicada, com base no art . 44, I , §2o, da Lei 9.430/96, pelo simples fato do contribuinte ter
deixado de atender parte das inúmeras intimações recebidas no prazo assinalado. Todavia, o 1o
acórdão paradigma, o de no 9202-007.108, ao analisar a majoração em 50% da multa de ofício,
prevista no mesmo art. 44, I, §2o, da Lei 9.430/96, concluiu de forma totalmente divergente. O
segundo acórdão paradigma, o de no 1402-002.177, reitera que o agravamento da penalidade
tributária pelo não atendimento à fiscalização é medida extrema.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 17883.000280/2010-41

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido parcialmente, somente com
relação as seguintes matérias:
a) à fungibilidade imediata em casos de drawback e
b) ao termo inicial dos juros de mora, em caso de inadimplemento do regime
especial drawback suspensão.
Intimado o Contribuinte apresentou Agravo, que não foi conhecido.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial.
É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran:
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de admissibilidade.
Do Mérito
A questão trazida a debate consiste nas seguintes matérias:
a) à fungibilidade imediata em casos de drawback e
b) ao termo inicial dos juros de mora, em caso de inadimplemento do regime
especial drawback suspensão.
Dà fungibilidade imediata em casos de drawback
É ponto incontroverso que a empresa SAINTGOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
pleiteou o Regime Especial de Drawback, na modalidade suspensão, com fulcro no Art. 78, do
DL 37/66, no inciso I, do Art. 1°, da Lei 8.402/92 e no Art.335, do Decreto 4.543/2002, por meio
dos Atos Concessórios no 20040001075 e 20040195830.
A respeito do regime de drawback temos o Decreto-Lei n.o 37/66 e os respectivos
artigos do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n.o 6.759/2009 (que correspondem,
em sua maioria, aos artigos 335 e seguintes do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto
n.o 4.543/2002), senão vejamos:
Art. 78 - Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 17883.000280/2010-41

(...)
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada; (...)
Art. 383. O regime de drawback é considerado incentivo à exportação, e pode ser
aplicado nas seguintes modalidades (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 78, caput; e Lei no
8.402, de 1992, art. 1o, inciso I):
(...)
II - isenção dos tributos exigíveis na importação de mercadoria, em quantidade e
qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação
ou acondicionamento de produto exportado;
Art. 389. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão, deverão ser
integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou
apresentação das mercadorias a serem exportadas.
Consoante disposto no art. 335 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002,
Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos geradores, e que atualmente encontra-se
reproduzido no art. 383 do Decreto no 6.759/2009, Regulamento Aduaneiro em vigor, o regime
aduaneiro especial de drawback é um incentivo fiscal à exportação, podendo ser aplicado nas
modalidades de suspensão, isenção e restituição. Por conseguinte, trata da suspensão de tributos
incidentes sobre as importações de mercadorias a serem utilizados em produtos exportados ou a
exportar, sendo que a mercadoria deverá sofrer algum processo de aperfeiçoamento e/ou
beneficiamento.
No regime aduaneiro especial do drawback suspensão os fatos geradores dos
tributos incidente na importação ocorrem no desembaraço aduaneiro. Por se tratar de importação
de mercadoria a ser exportada após o seu beneficiamento, ou destinada à fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada, haverá a suspensão do
pagamento dos impostos e contribuições exigíveis (II, IPI, ICMS, PIS, COFINS e AFRMM).
Verificando-se a exportação no prazo e condições legais, a suspensão do pagamento transforma-
se em isenção definitiva, ensejando a exclusão do crédito tributário. Na hipótese de não serem
atendidas as condições legais, por outro lado, passam a ser exigíveis os tributos suspensos
O artigo 341 do Regulamento Aduaneiro de 2002, alterado pelo artigo 389 do RA
de 2009, dispõe que: "os insumos/mercadorias admitidas no regime do "drawback" suspensão
deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem,
acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas.
Enunciado semelhante foi utilizado pelo artigo 341 do Decreto no 4.543, de 26 de
dezembro de 2002, posteriormente revogado pelo Decreto no 6.759/2009, o qual dispõe: as
mercadorias admitidas no regime especial de drawback suspensão, deverão ser integralmente
utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou apresentação de
mercadorias a serem exportadas.
O comando legal pode ser extraído do inciso I, do artigo 314, do Decreto no
91.030, de 05 de março de 1985, e na relação de exigências contidas no artigo 317 do mesmo
diploma legal.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 17883.000280/2010-41

No caso dos autos, a discussão a ser enfrentada, portanto, com relação ao
drawback suspensão, é sobre a necessidade ou não da vinculação física para se ter como
atendidas as exigências legais do regime aduaneiro especial: se os insumos importados no
referido regime aduaneiro especial necessariamente deverão ser aplicados na elaboração do
produto final a ser exportado ou se é admissível a sua substituição por outros equivalentes
nacionais.
Na vigência das disposições legais do Decreto-lei no 37/66, regulamentado pelo
Decreto no 91.030/1985 (Regulamento Aduaneiro de 1985), posteriormente revogado pelo
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro de 2002) o qual, por sua vez, foi revogado pelo
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro atualmente em vigor), para o regime de
drawback suspensão a norma expressava a necessidade de vinculação física entre os insumos
importados e os produtos exportados, devendo os insumos importados ser efetivamente
utilizados na industrialização dos produtos a serem exportados.
Quanto ao tema, em algumas oportunidades fixei entendimento da desnecessidade
da vinculação física das mercadorias exportadas nas importadas, pois a exigência fiscal da
vinculação física não se coaduna com o fim almejado da isenção definida ao drawback
suspensão. Criar empecilhos para o adimplemento do ato concessório, uma vez que as empresa
precisarão ter controle de estoque diferenciado e vincular cada insumo ao seu produto
industrializado, aumentam a burocratização nos procedimentos para o incentivo fiscal para a
exportação. E que acaba desestimulando o uso do regime aduaneiro especial do drawback.
Não obstante, considerando as particularidades das mercadorias importadas e,
com o intuito de trazer maior segurança jurídica aos sujeitos passivos, vê-se que houve mudança
legislativa, concedendo procedimento menos impositivo e restritivo quando se tratar de
importação de mercadorias fungíveis. Assim, nos temos do artigo 17 da Lei 11.774/2008 e suas
alterações, define que os insumos importados sob o amparo do regime podem ser substituídos
por outros, importados ou adquiridos no mercado interno, desde que sejam da mesma espécie,
quantidade e qualidade.
Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes
aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os produtos
importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos
incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou importados, da
mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos no mercado interno
sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos termos, limites e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo.
§ 1o O disposto no caput aplicasse também ao regime aduaneiro de isenção e alíquota
zero, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior
disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo
Art. 32. O art. 17 da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes
aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os produtos
importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos
incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou importados, da
mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos no mercado interno
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 17883.000280/2010-41

sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos termos, limites e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo.
§ 1o O disposto no caput aplicasse também ao regime aduaneiro de isenção e alíquota
zero, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior
disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo.” (NR)
Com as alterações introduzidas na legislação pelos dispositivos acima citados, não
se faz mais necessária para o adimplemento do regime de drawback suspensão a vinculação
física entre os insumos importados e a mercadoria destinada à exportação. Passou a ser possível:
(a) a utilização dos insumos importados combinados (ou não) com aqueles adquiridos no
mercado interno, e (b) a substituição dos insumos importados por outros, idênticos ou
equivalentes, nacionais ou importados, de mesma espécie, qualidade e quantidade.
Para regulamentar a possibilidade de "substituição" dos insumos a serem
utilizados na produção da mercadoria a ser exportada, foi editada a Portaria Conjunta RFB/Secex
no 467/2010, que em seu art. 5aA dispõe:
"Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação no regime de que trata o
art. 1o, as mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno com suspensão do
pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídas por outras, idênticas ou
equivalentes, nacionais ou importadas, da mesma espécie, qualidade e quantidade,
importadas ou adquiridas no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos
incidentes".
Além disso, com as alterações introduzidas pela Portaria Conjunta RFB/Secex no
1618/2014, foram estabelecidos os requisitos para que determinada mercadoria seja reconhecida
como equivalente, em espécie e qualidade. Outro ponto importante é o disposto no §6o, do art.
5oA da Portaria Conjunta RFB/Secex no 467/2010, o qual estabelece a aplicação das disposições
contidas no referido artigo aos fatos geradores ocorridos a partir de 28 de julho de 2010, desde
que cumprida a formalidade prevista no §único, do art. 6oA. Prevê, portanto, efeitos retroativos a
28/07/2010, tornando improcedentes os lançamentos com fatos geradores posteriores a
28/07/2010, que tenham por base a falta de vinculação física.
Por fim cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ, que firmou
entendimento por meio do REsp no 341.285RS e no 413.564/RS, que entendeu pela
desnecessidade de vinculação física entre o insumo importado e a mercadoria exportada para se
ter como adimplido o compromisso do regime especial de drawback suspensão, prevalecendo a
aplicação do "princípio da fungibilidade". Os fundamentos do julgado foram sintetizados na
seguinte ementa
TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO.
SODA CÁUSTICA IMPORTADA. CELULOSE EXPORTADA. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE FÍSICA. DESNECESSIDADE. EQUIVALÊNCIA.
1. Hipótese em que a contribuinte importou soda cáustica para ser utilizada como
insumo na produção de celulose a ser posteriormente exportada, no regime de
drawback, modalidade suspensão.
2. A empresa adquiriu a soda cáustica também no mercado interno e, por questões de
segurança e custo, utilizou indistintamente o produto importado e o nacional na
produção da celulose exportada 3. É incontroverso que a contribuinte cumpriu o
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 17883.000280/2010-41

compromisso de exportação firmado com a CACEX. Assim, a quantidade de soda
cáustica importada foi efetivamente empregada na celulose exportada.
4. Seria desarrazoado exigir que a fábrica mantivesse dois estoques de soda cáustica, um
com o produto importado e outro com conteúdo idêntico, porém de procedência
nacional, apenas para atender à exigência de identidade física exigida pelo fisco.
5. O objetivo da legislação relativa ao drawback, qual seja a desoneração das
exportações e o fomento da balança comercial, independe da identidade física entre o
produto fungível importado e aquele empregado no bem exportado. É suficiente a
equivalência, o que ocorreu in casu, sem que se cogite de fraude ou má-fé.
6. Precedente da Primeira Turma.
7. Recurso Especial não provido.
TRIBUTÁRIO. DRAWBACK. SODA CÁUSTICA. EMPREGO DE MATÉRIA-
PRIMA IDÊNTICA NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO EXPORTADO. BENEFÍCIO
FISCAL.
1. É desnecessária a identidade física entre a mercadoria importada e a
posteriormente exportada no produto final, para fins de fruição do benefício de
drawback, não havendo nenhum óbice a que o contribuinte dê outra destinação às
matérias-primas importadas quando utilizado similar nacional para a exportação.
2. In casu, o acórdão de segundo grau decidiu que o fato de a empresa ter empregado
similar nacional da soda cáustica importada na industrialização da celulose que foi
exportada não implica a desconstituição do benefício da suspensão do tributo.
3. Recurso especial nãoprovido. (REsp 413.564/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
03/08/2006, DJ 05/10/2006, p. 236)
De outro lado, com base na aplicação do art. 106 do Código Tributário Nacional
CTN, tem-se que a retroatividade do art. 17 da Lei no 11.774/2008, com a redação dada pelo art.
32 da Lei no 12.350/2010, dar-se-á a fato ou ato inclusive anterior a 28/07/2010, deixando-se de
ter como hipótese de descumprimento do regime especial de drawback suspensão a não
observância do princípio da vinculação física. Dispõe o art. 106, do CTN:
Art. 106. A lei aplicasse a ato ou fato pretérito:
I em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratálo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Considerando o exposto, as alterações promovidas pela portaria foram justas e
condizentes com a evolução legislativa, que conferiu que a fungibilidade dos insumos
importados autorizaria a sua substituição por outros adquiridos no mercado interno, desde que,
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 17883.000280/2010-41

por óbvio, os produtos a exportar fossem destinados à exportação, na qualidade, quantidade e
tempo referidos no Ato Concessório.
E, no presente caso é aplicável, a retroatividade benigna do art. 106, inciso II,
alíneas "a" e "b" do CTN, cancelando-se os lançamentos efetuados unicamente com base na falta
de vinculação física entre os insumos importados e os produtos exportados, independente da data
de ocorrência do fato gerador.
Do termo inicial dos juros de mora, em caso de inadimplemento do regime
especial drawback suspensão.
Quanto à matéria sobre a contagem do prazo decadencial no Regime Aduaneiro
especial de DRAWBACK, modalidade suspensão, esta discussão foi definitivamente solucionada
pelo CARF, por meio da edição da Súmula CARF no 156. Veja-se:
“No regime de Drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do
prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro
dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data
limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do
CTN”.
Portanto, não assiste razão à Recorrente nesta matéria. Sem reparos a ser feito no
Acórdão recorrido.
Do dispositivo.
Dou provimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte somente com
relação a matéria : à fungibilidade imediata em casos de drawback.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 17883.000280/2010-41

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
1. Sem prejuízo das portentosas razões que levaram a sábia Conselheira Érika a
dar provimento ao recurso, ouso delas divergir pelos motivos abaixo descritos:
2.1. Como bem rememora a relatora, o regime especial aduaneiro de drawback
suspensão encontra respaldo legal no artigo 78 inciso II do Decreto-Lei 37/66:
Art.78 - Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
2.1.1. Da dicção legal temos que o regime em causa é de suspensão de tributos de
determinada operação de importação; suspensão que se converte em isenção após a exportação.
Em assim sendo, o drawback suspensão é vinculado à operação, a operação de importação
específica resta gravada com suspensão e, a conversão da suspensão (novamente) de determinada
operação de importação em isenção, ocorre quando a mercadoria objeto daquela operação é
exportada – após o beneficiamento.
2.1.2. Do descrito temos que é (era, na época dos fatos) condição ao usufruto do
regime especial aduaneiro mais do que a exportação de mercadoria resultante do processo de
importação – ou cumprimento dos requisitos do Ato Concessório. É condição específica do
regime especial aduaneiro de drawback suspensão a industrialização e posterior exportação da
mercadoria anteriormente importada. Toda a mercadoria importada no regime de drawback
suspensão deve(ria) ser industrializada e exportada. Reforça a conclusão anterior o artigo 75 § 1°
inciso II do Decreto-Lei 37/66 (citado pelo artigo 78 § 3° da mesma matrícula) ao dispor que a
aplicação do regime fica condicionada à aplicação dos bens exclusivamente nos fins previstos.
Art. 78 (...)
§ 3o - Aplicam-se a este artigo, no que couber, as disposições do § 1o do art.75.
Art. 75 (...)
§ 1o - A aplicação do regime de admissão temporária ficará sujeita ao cumprimento das
seguintes condições básicas:
II - utilização dos bens dentro do prazo da concessão e exclusivamente nos fins
previstos;
2.1.3 Em assim sendo, a VINCULAÇÃO FÍSICA ENTRE O BEM
IMPORTADO E EXPORTADO ERA REGRA (e não princípio), condição da conversão da
suspensão em isenção DO DRAWBACK. Tratando-se de condição para isenção, a vinculação
física deve ser demonstrada pelo beneficiário (no caso a Recorrente) nos termos do artigo 179
do Código Tributário Nacional.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 17883.000280/2010-41

2.2. É claro que o artigo 106 inciso II alínea ‘b’ do CTN determina a aplicação
retroativa de norma que retire do ordenamento jurídico obrigação tributária (quando deixe de
tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão), porém, “desde que (...) não
tenha implicado em falta de pagamento de tributo” e, no caso, a retirada do ordenamento
jurídico da obrigação de vinculação física implicou, diretamente, na não exigibilidade de tributos
para os casos em que importou uma mercadoria como insumo sob o amparo do drawback,
porém, na mercadoria exportada foi utilizado insumo de origem nacional.
2.2.1. De mais a mais, na oportuna lembrança do culto Conselheiro Trevisan e da
não menos culta Conselheira Liziane, a norma em questão fixou seu início de vigência,
desrespeitá-lo (o limite de vigência) é o mesmo que afastar sua aplicação, o que não é possível
em sede de Processo Administrativo, como nos revela a Súmula 2 desta Casa.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Especial
para negar-lhe provimento na matéria fungibilidade imediata em casos de drawback,
acompanhando, quanto ao mais, a nobre Conselheira Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1748
DF CARF MF
Original